Tribunal: TJDFT
Processo: 0007436-80.2010.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. OCUPAÇÃO “BECOS” DO GAMA. IRREGULARIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. LEI COMPLEMENTAR 882/2014. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. EFICÁCIA EXECUTIVA LATO SENSU PREPONDERANTE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular proferiu nova “sentença”, com o intuito de "extinguir a fase de cumprimento", em decorrência da alegada perda superveniente do interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
2. O ato judicial que põe fim à fase de cumprimento de sentença no presente caso, não pode ser, por natureza, uma sentença, tratando-se de decisão interlocutória. A despeito dessa peculiaridade e do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser aplicdo ao caso o princípio da fungibilidade recursal.
3. As áreas públicas localizadas no Gama-DF, conhecidas por “becos” eram alternativas de ocupação urbanas destinados a policiais civis e militares, bombeiros militares e servidores do DETRAN, à vista do teor da Lei Complementar no 728/2006. Com a declaração de inconstitucionalidade do referido diploma normativo, foram desconstituídas as autorizações de ocupação das referidas localidades, tornando as aludidas ocupações irregulares.
4. No caso ora em análise foi julgado procedente pedido formulado em ação de nunciação de obra nova, tendo sido expedida ordem de demolição de construções erigidas em imóvel localizado nos “becos” do Gama. A referida sentença, que observou a legislação vigente à época e a jurisprudência dominante neste Egrégio Tribunal de Justiça, transitou em julgado. A promulgação da Lei Complementar no 882/2014, que permite a regularização das ocupações nos “becos” do Gama, não poderá, no entanto, desconstituir os efeitos da coisa julgada, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, devendo ser mantida, portanto, a determinação de demolição.
5. A sentença proferida em ação de nunciação de obra nova, que determinou a demolição de construção indevidamente erigida em bem imóvel de uso comum, tem eficácia preponderante executiva lato sensu. Nos referidos atos decisórios a determinação exarada no dispositivo é, evidentemente, auto-executória e, assim, suficiente para expedição da ordem de demolição. O cumprimento de sentença é necessário apenas para a promoção do pagamento de eventual multa cominatória, bem como dos honorários de advogado.
6. Recurso conhecido e provido para desconstituir o provimento jurisdicional impugnado.